Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, na ação de Revisão de Alimentos, indeferiu a antecipação de tutela no sentido de reduzir o valor da pensão alimentícia devida pelo agravante aos dois filhos menores.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. A alteração, para pior, da situação econômica do alimentante demonstrada nos autos permite a revisão do encargo alimentar, sendo, portanto, adequada a redução do percentual fixado a título de pensão alimentícia.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.